Tribunal: STF
Processo: ARE 1552905
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão proferida pelo Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 37).  



    Aduz o recorrente que:



    [a] questão fática está posta e estabilizada pelo v. acórdão recorrido, consistindo na ausência de UTI e UCI neonatal, no Município de Votorantim, sendo os recém nascidos, em caso de necessidade, transportados de ambulância, para o Conjunto Hospitalar de Sorocaba, tendo sido a presente ação proposta visando obrigar o Município de Votorantim e o Estado de São Paulo a instalar tais leitos (doc. 42, p. 4).



    Ademais, afirma que:



    o V. Acórdão, ao apontar a desnecessidade de disponibilização dos leitos e afastar a possibilidade de interferência do Poder Judiciário, em entendimento absolutamente contrário a r. sentença e à pretensão do Ministério Público, atendeu a esses preceitos? Não deve o Poder Judiciário interferir quando o Poder Público disponibilizar política pública aquém do necessário para garantir os direitos dos administrados, especialmente em se tratando de seres de tão tenra idade, absolutamente hipossuficientes? O que deve ser dito aos pais de infantes que, porventura, não tenham acesso aos leitos de UTI neonatal, porque a concessão destes foi desprovida em vista do v. acordão? Que o Estado Democrático de Direito existe, que o direito à saúde é universal e que as crianças têm direito à absoluta prioridade e à proteção integral, mas que estas disposições não se aplicam ao bebê deles, porque a despesa com mais alguns leitos é incomoda, aos cofres públicos e porque o Poder Público já tomou medidas outras, que não solucionam o problema, mas que foram consideradas suficientes pelo Poder Judiciário? (Doc. 42, p. 8). 



    Por fim, diz que todos os dispositivos citados foram considerados prequestionados (doc. 42, p. 10). 



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, o acórdão recorrido está em consonância com a tese fxada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Tema 698 da Repercussão Geral, no sentido de que “a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”. 



    Ademais, para divergir do entendimento firmado pelo TJSP, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, encontrando, assim, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha:



    Direito administrativo e ambiental. Agravo interno em recurso extraordinário. Multa ambiental. Proporcionalidade e razoabilidade. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão, o qual manteve sentença de improcedência do pedido. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (RE 1.485.902 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 7/6/2024 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - Agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (ARE 1.455.834 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.  



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.     



Ministro Cristiano Zanin    



Relator